Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. HIPOTECA. BAIXA. VENDEDORA. ATRASO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.
1. Em se tratando de ação de conhecimento e não tendo havido ainda constituição definitiva do crédito em face da sociedade empresária que noticiou encontrar-se em recuperação judicial, a demanda não comporta a suspensão processual prevista no caput do artigo 6o da Lei no 11.101/2005.
2. O fato de os consumidores terem conhecimento acerca do gravame e de esse não possuir eficácia em relação aos adquirentes (Súmula no 308/STJ) não interfere no direito dos compradores de obter a baixa na hipoteca incidente sobre o imóvel, mormente considerando que a própria vendedora obrigou-se contratualmente a efetuar a baixa do gravame após o pagamento integral do preço pelos consumidores.
3. A formalização do Termo de Ajustamento de Conduta com o MPDFT, por si só, não é capaz de demonstrar que houve a baixa do gravame da unidade imobiliária, sobretudo porque o próprio TAC prevê a possibilidade de descumprimento dos termos do acordo pelas empresas signatárias, ocasião na qual incidiria penalidade.
4. Uma vez que a vendedora comprometeu-se expressamente na avença a providenciar a baixa da hipoteca da unidade imobiliária, cabe a ela diligenciar nesse sentido junto à instituição financeira ou comprovar que, de fato, a obrigação contratual já restou cumprida, mediante o cancelamento do registro averbado na matrícula do imóvel.
5. Apelação conhecida e provida.